Tribunal: TJDFT
Processo: 0718295-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718295-74.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO VÍTOR MOITA DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE PARCIAL CONHECIMENTO DO APELO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO. PEDIDO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA AFASTADA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO RÉU. POSSIBILIDADE. “MULA” DO TRÁFICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 33, § 3o, DA LAD. INCABÍVEL. MAUS ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. PROPORÇÃO DE 1/6 DA PENA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. APREENSÃO DE BEM. VEÍCULO UTILIZADO NO TRÁFICO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO DO BEM AO PROPRIETÁRIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O pedido do direito de recorrer em liberdade formulado nas razões recursais não merece conhecimento por ausência de interesse recursal se a sentença expressamente concedeu o direito do réu em aguardar o trânsito da sentença em liberdade. 2.O tráfico de drogas é delito permanente, cuja consumação se protrai no tempo, configurando-se a flagrância no instante em que for constatada a ação delituosa. 3. Inexiste nulidade da apreensão de drogas realizada na residência do réu, porquanto o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal nos casos de flagrante delito, conforme dispõe seu art. 5o. 2.1. É possível a entrada dos policiais na residência utilizada para depósito de substâncias entorpecentes para averiguação de mais evidências, após a prisão em flagrante do acusado que estava de posse de porções de drogas ilícitas, com evidente finalidade de comercialização. 4. A alegação de que a droga na posse do réu seria para consumo próprio e, de amigos, não encontra amparo em nenhuma prova constante nos autos, tampouco se verifica razões que possam justificar o seu transporte no momento da abordagem, sobretudo em razão da considerável quantidade e a forma em que se encontrava condicionada. Logo, incabível a desclassificação da conduta para a prevista no art. 33, § 3o, da LAD. 5. A alegação de que a droga pertencia a terceira pessoa, bem como, que estaria atuando apenas como “mula” não é capaz de desconfigurar o tráfico de entorpecentes, por ser inerente à atividade organizada do delito e, umas das atribuições escalonadas da organização, sendo o “depósito” abarcado pelo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 6. Se o réu ostenta maus antecedentes, afasta-se a incidência do privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 para o reconhecimento da causa de diminuição de pena. 7. O tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 prevê expressamente as penas de reclusão e de pagamento de dias-multa, razão pela qual é incabível, exclusivamente, o pedido da pena de multa. 8. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por cada circunstância judicial desfavorável na pena-base, salvo fundamentação específica para o aumento em fração superior, consoante entendimento consolidado no c. STJ. 9. Deve ser mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do CP, tendo em vista que a reprimenda fixada é superior a quatro anos, considerando os maus antecedentes. 10. Embora o veículo apreendido tenha sido utilizado pelo réu para tráfico de drogas, não havendo provas que indiquem que o legítimo proprietário do bem tinha ciência ou estava envolvido no crime, tampouco tenha obtido o bem com dinheiro proveniente de atividade ilícita, deve o mesmo ser restituído ao seu proprietário, terceiro de boa-fé. 11. Recurso conhecido em parte. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos: a) 156 do CPP, sustentando que ocorreu violação de domicílio, e latentes indícios de que as provas são ilícitas. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; b) 33, § 2o, alínea “b”, do CP, insurgindo-se contra o regime prisional fixado, ao argumento de que é plenamente possível impor o regime semiaberto diante da pena arbitrada; c) 33, § 4o, da Lei de Drogas, afirmando que era usuário e mula, e colaborou com a justiça, mesmo diante da latente violação de domicílio, de modo que deve ser reconhecido o tráfico privilegiado, notadamente por não pertencer à organização criminosa e sequer associar-se ao tráfico. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da CF, sustentando que ocorreu violação de domicílio e produção ilícita de provas. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 156 do CPP, 33, § 2o, alínea “b”, do CP, e 33, § 4o, da Lei de Drogas, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso em análise, a entrada no domicílio restou justificada para averiguação de mais evidências após a prisão em flagrante do acusado em posse de diversas porções de drogas ilícitas com evidente finalidade de comercialização. Além disso, inobstante a mãe do réu tenha informado que não autorizou que os policiais entrassem no domicílio, estes afirmaram em juízo que a entrada foi franqueada por ela (IDs 32770475, 32770476, 32770477). Destarte, não há ilicitude nas provas produzidas [...] Na situação concreta, o réu possui condenação anterior transitada em julgado pelo delito de tráfico de entorpecentes (ID 32770019 – pág. 24), o que indica a sua dedicação à atividade criminosa e afasta a incidência do privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 para o reconhecimento da causa de diminuição de pena [...] Deve ser mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena, conforme fixado na r. sentença, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do CP, ante a quantidade de reprimenda fixada ser superior a quatro anos e em razão dos maus antecedentes” (ID. 33849178). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Com relação ao apelo extremo, no que se refere ao alegado malferimento ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da CF, o inconformismo não deve subir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, ao assentar que “a entrada no domicílio restou justificada para averiguação de mais evidências após a prisão em flagrante do acusado em posse de diversas porções de drogas ilícitas com evidente finalidade de comercialização [...] os policiais [...] afirmaram em juízo que a entrada foi franqueada por ela (IDs 32770475, 32770476, 32770477). Destarte, não há ilicitude nas provas produzidas” (ID. 33849178), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016